Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702951-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DANIEL DO PRADO E SOUZA PARTE RE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Na peça de ID 67154306, o autor pleiteia a reconsideração da decisão de ID 67108182, a qual foi proferida no sentido de não conhecer o presente Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Sustenta o autor que a questão trazida na presente ação foi amplamente suscitada em sede Recursal, tanto que fora objeto de Embargos de Declaração nos autos do Recurso Inominado Cível no 0768031-11.2023.8.07.0016. Sem razão o autor. Analisando o Recurso Inominado, bem como os Embargos de Declaração ajuizados nos autos da ação no 0768031-11.2023.8.07.0016, verifica-se que o autor, objetivando decisão que lhe seja favorável, compara o julgamento levado a efeito por esta 3a Turma Recursal, com um julgado da 1a Turma Recursal, de Relatoria do Dr. Antonio F. da Luz. No entanto, não restou formulado qualquer pedido expresso de uniformização de jurisprudência, na forma do art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Outrossim, o artigo 92, I, dispõe que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. A ação no 0768031-11.2023.8.07.0016, não só foi julgada, como teve seu trânsito em julgado operado em 16/12/2024, conforme certidão de ID 67325646 daqueles autos. Dessa forma, mantenho a decisão de ID 67108182 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Prossiga a Secretaria na forma determinada na decisão ora mantida. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator